Tribunal: TJDFT
Processo: 0711257-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CARTÃO BRB S/A da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de EMERSON SILVA MASULLO (processo n.° 0718567-05.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora do salário do agravado/executado. Ao fim, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e o provimento de seu recurso, para que seja reformada a decisão agravada e determinada a constrição de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do executado. Por meio da petição de ID 25850661, o agravante formula pedido de desistência do recurso. É o relatório. DECIDO Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista que o seu patrono tem poderes para desistir (ID 39002329 e 83925739 dos autos originários), a homologação do pedido de desistência formulado pela parte agravante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos e, oportunamente, arquivem-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora